Tribunal: TJMT
Processo: 1009077-67.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009077-67.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fixação, Dissolução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLEMILTON SOUSA - CPF: 043.914.503-13 (AGRAVANTE), ADRIANA NASCIMENTO BATISTA - CPF: 028.058.093-27 (AGRAVADO), C. B. S. - CPF: 629.130.673-52 (TERCEIRO INTERESSADO), R. N. S. - CPF: 629.130.883-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DECRETAÇÃO LIMINAR DO DIVÓRCIO – POSSIBILIDADE – DIREITO POTESTATIVO - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

O divórcio poderá ser concedido quando for apresentada a certidão de casamento, com manifestação expressa de um dos cônjuges na extinção da relação matrimonial, como ocorre no caso sob exame.

Sendo um direito potestativo, o divórcio pode ser exercido por somente um dos cônjuges, não havendo se falar em oposição ou necessidade de contraditório, de modo que desnecessário aguardar-se sequer a angularização da relação processual para sua decretação.

No caso dos autos, verifica-se ser prescindível a formação do contraditório para o deferimento da pretensão, em atenção ao princípio da efetividade da tutela jurisdicional.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 1009077-67.2022.8.11.0000 CLASSE CNJ - 202 COMARCA DE SINOP

AGRAVANTE: CLEMILTON SOUSA

AGRAVADA: ADRIANA NASCIMENTO BATISTA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
CLEMILTON SOUSA

contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa, da Vara Especializada de Família e Sucessões de Sinop/MT que, nos autos da

Ação de Divórcio Litigioso c.c Fixação de Alimentos n. 1001609-07.2022.8.11.0015, ajuizada em desfavor de
ADRIANA NASCIMENTO BATISTA, C. B. S.
e
R. N. S
.
, indeferiu

o pedido de decretação liminar do divórcio.

Nas razões recursais o agravante aduz que
“que o juízo a quo indeferiu o pedido de concessão de tutela de evidência para que seja, liminarmente, decretado o divórcio das partes, sob o fundamento de que não estaria presente a hipótese autorizadora para a medida, contida no inciso II, do artigo 311, do Código de Processo Civil, postergando a análise do pleito incontroverso para após a formação do contraditório.”
.

Acrescenta que
“e em consonância com a Emenda Constitucional n. 66, de 13.7.2010, que alterou a redação do § 6º do art. 226, da Constituição Federal, tornando a concepção do divórcio como de um direito potestativo incondicionado e extintivo, é incontestável que diante da vontade dissolutiva por parte de um dos cônjuges, caberá ao outro apenas a sujeição à decretação do divórcio litigioso, dispensando-se a produção de provas e o próprio consenso”
.

Anota que
“afronta à razoabilidade impor para o Agravante o ônus de suportar a morosa tramitação do feito, para que, só ao final, tenha apreciada sua pretensão, quando já manifestado inequívoco interesse em se divorciar”
.

Com tais argumentos, requer
“o deferimento da concessão liminar quanto a decretação do divórcio na sua forma antecipada, e determinar a expedição do mandado de averbação junto ao cartório competente”
. No mérito, pede o provimento deste instrumento.

Constata-se que o Agravante beneficia-se da gratuidade da justiça, conforme certidão de Id. 127886178 - pág. 1.

A medida liminar foi deferida (ID nº 127921698 - págs. 1/5).

O Ministério Público Estadual opina pelo provimento do recurso (ID nº 132910157 - págs. 1/2).

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
CLEMILTON SOUSA

contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa, da Vara Especializada de Família e Sucessões de Sinop/MT que, nos autos da

Ação de Divórcio Litigioso c.c Fixação de Alimentos n. 1001609-07.2022.8.11.0015, ajuizada em desfavor de
ADRIANA NASCIMENTO BATISTA, C. B. S.
e
R. N. S
., indeferiu

o pedido de decretação liminar do divórcio.

Vislumbra-se que o Agravante busca o deferimento da antecipação da pretensão recursal com vistas a reformar o
decisum
que indeferiu decretação liminar do divórcio, cujos termos seguem abaixo transcritos,
ipsis litteris
:

“ (...) 3. O art. 311, caput, do CPC consagra expressamente o entendimento de que tutela de evidência independe da demonstração de perigo da demora da prestação da tutela jurisdicional, em diferenciação clara e indiscutível com a tutela de urgência, todavia, o alegado direito a ser tutelado deve estar inserido nas hipóteses elencadas no referido dispositivo.

No presente caso, não restou verificada a hipótese prevista no inciso II do artigo 311 do CPC, qual seja, “as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante”, nem quaisquer das demais hipóteses autorizativas do artigo 311 do CPC.

Ora, conceder o divórcio neste momento é o mesmo que inaugurar o sistema processual com a criação de uma hipótese de procedência liminar do pedido, inexistente em nosso ordenamento jurídico, sabido que a legislação processual somente autoriza a improcedência liminar' e assim mesmo em situações restritas expressas no artigo 332 do CPC.

Ainda que se trate de direito potestativo, não há que se falar no esvaziamento do objeto da ação mediante o adiantamento integral da tutela satisfativa, mormente ante o malferimento ao direito fundamental ao contraditório sem prévia autorização legal (inexiste subsunção a quaisquer das hipóteses do artigo 311 do CPC). Necessário, portanto, a garantia mínima do contraditório, até mesmo em decorrência dos reflexos da decretação do divórcio, designadamente em relação ao regime de bens e à manutenção ou não pelo parceiro do nome de casado”
(ID nº 127871199 - págs. 1-10).

A parte Agravante, assistido pela Defensoria Pública Estadual defende, dentre outros pontos, que o divórcio constitui direito potestativo incondicionado e extintivo, dispensando-se a produção de provas, dependendo apenas da manifestação de vontade do cônjuge, que é manifesta.

Conforme consta dos autos, o casal está separado de fato há mais de 07 (sete) anos, sem possibilidade de reconciliação conjugal.

O artigo 226, §6º, da CF/88, foi fortalecido pela Emenda Constitucional nº 66/2010, quanto a possibilidade de extinção do vínculo matrimonial pelo divórcio direto, e que independe de lapso temporal de separação fática do casal, ou ainda, da necessidade de aguardar eventual partilha de bens, conforme disposição do Artigo 1.581, do Código Civil.

Logo, o divórcio poderá ser concedido quando for apresentada a certidão de casamento, com manifestação expressa de um dos cônjuges na extinção da relação matrimonial, como ocorre no caso sob exame.

Acrescento que o divórcio é um direito potestativo, podendo ser exercido por somente um dos cônjuges, não havendo se falar em oposição ou necessidade de contraditório, de modo que desnecessário aguardar-se sequer a angularização da relação processual para sua decretação.

Ademais, verifica-se ser prescindível a formação do contraditório para o deferimento da pretensão, em atenção ao princípio da efetividade da tutela jurisdicional.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO – TUTELA DE EVIDÊNCIA INDEFERIDA – POSSIBILIDADE – DIVÓRCIO - DIREITO POTESTATIVO – DESNECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO - DECISÃO REFORMADA –AGRAVO INTERNO (PENDENTE) PREJUDICADO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROVIDO.

“Em se tratando o divórcio de direito potestativo, não há se falar em oposição ou necessidade de contraditório, tampouco é preciso aguardar providências como a solução da guarda dos filhos ou eventual partilha de bens, sendo perfeitamente possível a decretação antes da prolação da sentença.” (TJ-MT 10233087020208110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 17/03/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/03/2021)”.

De acordo com a súmula 197/STJ: “O divórcio direto pode ser concedido sem que haja prévia partilha dos bens.”, uma vez que se trata de expressão infraconstitucional de direito fundamental à dignidade e felicidade, sendo possível, assim, antecipar decisão definitiva a respeito da alteração de estado.” Precedente do STJ.“
(N.U 1016052-42.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 06/05/2022).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO - TUTELA DE EVIDÊNCIA INDEFERIDA - DECLARAÇÃO DE VONTADE - SEPARAÇÃO DE FATO - POSSIBILIDADE - DIREITO POTESTATIVO - DESNECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO - DECISÃO REFORMADA - TUTELA CONCEDIDA – RECURSO PROVIDO.

Sendo direito potestativo (artigo 226, §6º, da CF/88, fortalecido pela Emenda Constitucional nº 66/2010), o divórcio pode ser exercido por somente um dos cônjuges, não havendo se falar em oposição ou necessidade de contraditório, de modo que se mostra indiferente a oposição da parte agravada para sua decretação. Tutela concedida.”
(TJ-MT, RAI nº. 1016692-79.2020.8.11.0000, Relatora: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE DECRETAÇÃO DE DIVÓRCIO – PRETENSÃO DE EXTINÇÃO DO VÍNCULO CONJUGAL – DIREITO POTESTATIVO DO CÔNJUGE – INTELIGÊNCIA DO ART. 226, § 6.º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – HIPÓTESE EXCEPCIONALÍSSIMA QUE PRESCINDE A FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DA PARTE ADVERSA SE OPOR À PRETENSÃO – VIABILIDADE DA CONCESSÃO DA TUTELA DE EVIDÊNCIA, ART. 311, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO PROVIDO.”
(TJ-SP Agravo de Instrumento nº. 2122962-93.2020.8.26.0000, Relator: César Peixoto, 9ª Câmara de Direito Privado, Data do Julgamento: 16/02/2021).

Registro, ainda, ser possível a decretação liminar de divórcio, não por meio de pedido de tutela de urgência, mas sim de tutela de evidência, prevista no inciso IV, do art. 311, do CPC, uma vez que inexiste, no caso em tela, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Daí a legitimidade da concessão, impondo-se a decretação do divórcio das partes, a expedição do respectivo mandado de averbação e o prosseguimento do feito com relação aos demais pedidos formulados na inicial.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso, e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para, reformando a decisão interlocutória impugnada, deferir a tutela de evidência vindicada para decretar o divórcio.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022